Tribunal: TJSP
Processo: 1066200-41.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

- Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, configurada sua nulidade se a ausência de um dos seus requisitos importar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

- A lavratura de auto de infração com informações genéricas, sem identificação de pessoa que não estaria

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

- Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, configurada sua nulidade se a ausência de um dos seus requisitos importar em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

- A lavratura de auto de infração com informações genéricas, sem identificação de pessoa que não estaria utilizando-se de máscara facial, prejudica a ampla defesa e o contraditório, diante da impossibilidade de comprovar a inocorrência do fato objeto. Ainda, houve apontamento de fundamento legal equivocado. Admitir a validade do ato administrativo impugnado nessas circunstâncias implica conferir a ele presunção absoluta de legitimidade.

Provimento da apelação.